Tribunal: STF
Processo: Inq 4940
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.

A última decisão dos autos, após correlata fundamentação, possui o seguinte dispositivo: 

“Em face do exposto, decreto o sigilo da mídia acautelada neste Supremo Tribunal Federal, onde permanecerá disponível apenas às partes e às pessoas [analista(s) ou perito(s)]  indicada(s) pela autoridade policial que conduz o inquérito, para eventuais diligências complementares. Sua liberação dependerá de prévio ajuste com o gabinete deste relator, considerando encontrar-se em local reservado. 
Deverão ser certificadas nos autos as pessoas que a ela tiveram acesso, advertindo-se o responsável por seu manuseio da impossibilidade de extração de cópia e de divulgação de seu conteúdo.     
Defiro a dilação de prazo requerida pela autoridade policial, nos termos do disposto no art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de ingresso formulado na Petição STF nº 100408/2023. 
Dê-se ciência à autoridade policial. Intimem-se as partes.  
Levante-se o sigilo dos autos, observando-se, unicamente, o sigilo  da mídia acautelada neste Tribunal.”

Como se observa da transcrição supra, havia cumprimentos a serem realizados pela Secretaria Judiciária antes da remessa à Polícia Federal   como o levantamento do sigilo dos autos, a intimação das partes e  a vista à PGR.  
Cumpridas essas determinações, como dito, os autos deveriam ter sido encaminhados à autoridade policial, mas foram convertidos em eletrônicos (eDoc. 38) e sobrevieram petições da defesa (eDocs. 41 e 43)  (dentre as quais um agravo regimental). 
Em virtude desses andamentos, a marcha processual foi alterada por nova conclusão a este Relator, ao invés de terem seguido à autoridade policial, com prazo de prorrogação de diligências deferido.
Apesar disso e para evitar maior tumulto, analisarei as petições da defesa já juntadas apenas no tocante ao acesso da mídia aqui acautelada -, até por consistir renovação do pronunciamento já exarado (decisão proferida em 4 de outubro passado). 
Outrossim, também examinarei a petição de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, Gabriela Barci de Moraes, Alexandre Barci de Moraes e Giuliana Barci de Moraes (eDoc. 29), porque pendente. 

Pois bem. Decido. 

Inicio admitindo Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, Gabriela Barci de Moraes, Alexandre Barci de Moraes e Giuliana Barci de Moraes, na qualidade de assistentes, nos termos do art. 268, CPP. 

Passo aos pleitos da defesa. 

Na petição de 5 de outubro deste ano, a defesa  deduziu o seguinte pedido (retirados os grifos do original - eDoc. 41): 

“Roberto Mantovani Filho, Andréia Munarão e Alex Zanatta Bignotto, por seu advogado, infra-assinado, nos autos do procedimento em epígrafe, comparecem, reverentemente, à presença de Vossa Excelência, ilustre Ministro do STF, a fim de requerer, novamente, a juntada do vídeo gravado pelos requerentes durante a ocorrência dos fatos investigados neste procedimento  https://drive.google.com/file/d/1UcfpiiO0IkNAd5LFI4_l2Sk3cR5D5WCh/view? usp=sharing), bem como do parecer técnico elaborado, que comprova a integridade da aludida gravação, assim como realiza a transcrição das falas inteligíveis e responde aos quesitos apresentados por este causídico, como forma de esclarecer que, no único momento em que o Min. Alexandre se encontra presente e próximo dos investigados, nenhuma ofensa é a ele direcionada, nem mesmo ao seu filho. (...)” 
Em 9 de outubro do presente ano, foi manejado agravo regimental  em face da decisão supramencionada (e parcialmente transcrita, de 4 de outubro deste ano) com pedido de reconsideração, nos seguintes termos (eDoc. 43 - mantidos os grifos da petição): 

 “Inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada, nos mesmos termos dessa Suprema Corte, no sentido de que deve ser assegurado à defesa o acesso à mídia que contém a gravação na sua integralidade. Veja-se: 

‘“... A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da integralidade daqueles. [...] O provimento judicial que autoriza a interceptação telefônica deve conter todos os requisitos legais necessários ao deferimento da medida extrema, especialmente no que diz respeito à justa causa para a providência e ao fato de ser imprescindível a quebra do sigilo por não existir outro meio apto à obtenção da prova almejada. [...] Na hipótese dos autos, a partir da leitura do que expressamente consta dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deixou de ser franqueada à Defesa o acesso às mídias que registram o conteúdo total dos diálogos interceptados. Igualmente, não foi acostada aos autos a íntegra da decisão que autorizou a quebra do sigilo telefônico, impedindo que se pudesse, em tese, questionar a legalidade e adequação dos motivos que conduziram ao deferimento da medida extrema. [...] A juntada aos autos tão somente da representação formulada pela autoridade policial e dos ofícios encaminhados pelo Juízo deferindo a produção da prova não é suficiente para assegurar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Para que isso seja viabilizado, é imprescindível que o Acusado tenha acesso aos pedidos de quebra formulados pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, bem assim das decisões judiciais que determinaram as medidas. [...] Embora não seja necessária a transcrição integral dos diálogos, é necessário, também sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, que seja possibilitado ao Réu acesso aos meios digitais em que se encontra registrada a integralidade das conversas interceptadas (REsp n. 1.800.516/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/6/2021)’. 

Dessa forma, a defesa, sem alternativa, ingressa com a presente insurgência, de sorte a que lhe seja franqueada cópia da mídia acautelada nessa Corte relativamente às imagens captadas no circuito de câmeras do Aeroporto Internacional de Roma, para que ela possa ser analisada pelos advogados constituídos e por assistente técnico contratado pelos investigados, inclusive para que façam parte de manifestações defensivas que venham a ser elaboradas. 
Do pedido 
À vista do exposto, a defesa aguarda, respeitosamente, a reconsideração da r. decisão agravada, ou, quando não, que se processe, na forma da Lei, este Agravo Regimental, para que, ao final, seja ele provido, com vistas a que se autorize que os agravantes, por meio de seus defensores, obtenham cópia da integralidade da mídia enviada pelas autoridades italianas, das imagens do circuito de câmeras do Aeroporto Internacional de Roma, obtidas por meio da Cooperação Jurídica Internacional.”

Por ora, como dito, no tocante às petições da defesa, aprecio unicamente o pedido de reconsideração de extração de cópia, por considerar, de um lado, que os pedidos defensivos novos devem ser submetidos à consideração prévia da PGR e, de outro, o fato de que a mídia se encontra acautelada neste Tribunal (cujo acesso, portanto, só pode ser realizado aqui). 
Limitado a este ponto, reitero os termos da decisão parcialmente supratranscrita, registrando que todo o conteúdo integrante dos autos -  incluindo a mídia com as imagens do aeroporto onde se passaram os fatos sob investigação e entregues pelas autoridades italianas - encontra-se disponível às partes e à PGR. 
O acesso à mídia, portanto, está sendo integralmente franqueado à defesa, com algumas cautelas quanto à forma como se dará, incluindo a circunstância de ocorrer na sede do Tribunal, mediante registro de quem a acessa e sob acompanhamento de servidor designado. 
A propósito, saliento que tais cautelas  - notadamente para a preservação de direitos correlatos à privacidade, imagem e intimidade dos envolvidos e de terceiros que aparecem nas filmagens -, valem tanto para a defesa como para a Procuradoria-Geral da República e para as supostas vítimas, admitidas como assistentes de acusação, a indicar a paridade de armas, não se  traduzindo em cerceamento de defesa. 
Isso porque a mídia poderá ser acessada e analisada por perito das partes e dos assistentes, com manuseio e pelo tempo que se mostrarem necessários, contanto que não seja copiada. 
É dizer, por outras palavras, que a única diferença em relação à análise que seria desenvolvida no escritório ou laboratório do perito (ou da pessoa indicada pela parte) é mesmo o local: ao invés de periciá-lo lá, periciará aqui, a fim de que se garanta sua singularidade e sua integridade.  
Registro, a propósito e en passant que, ao contrário do que alega a defesa, a não autorização de cópia não se traduz em inviabilidade de análise; o exame, o manuseio e a extração de conclusões daí decorrentes não dependem da existência de cópia. Se assim fosse, provas ou corpos de delito impossíveis de serem duplicados - como armas, corpos humanos, objetos com digitais ou resíduos etc.  -, não seriam periciáveis, o que sabidamente não é verdade, sendo extremamente comum a apresentação de laudos elaborados por peritos indicados pelas partes, a partir da análise de provas irrepetíveis, não copiadas ou duplicadas. 
Desse modo, ratifico os termos da anterior decisão prolatada, salientando que o acesso à mídia está disponibilizado às partes (defesa e  PGR) bem como aos assistentes  de acusação, em igualdade de condições: mediante agendamento prévio e assinatura de termo de sigilo, com acompanhamento de servidor durante seu manuseio, o qual ocorrerá unicamente na sede deste Supremo Tribunal Federal.   
A fim de viabilizar a documentação e o registro do acesso enquanto os autos estiverem na Polícia Federal, autue-se uma “PET’ por dependência a estes autos,  inaugurada com cópia desta decisão, para onde serão direcionados os pedidos e subjacentes despachos, certificando-se a autuação no presente inquérito. 
Quanto aos demais pedidos da defesa, bem como ao agravo por ela interposto, aguarde-se o retorno dos autos da autoridade policial, a fim de que sobre eles seja dada prévia vista à Procuradoria-Geral da República. 

Determino, em face do exposto, as seguintes diligências:

 1.	anotação dos assistentes e de seus causídicos, pela Secretaria;

 2.	autuação de PET por dependência ao presente Inquérito;  mediante certidão em ambos processos e com cópia desta decisão em sua abertura;

 3.	remessa destes autos (INQ 4.940) à Polícia Federal, nos termos do art. 230-C, § 1º, RISTF, tal qual já determinado, com a manutenção da aludida PET neste Tribunal;

 4.	intimação das partes e dos assistentes da presente decisão, nos autos da PET a ser autuada (para que já saibam para onde direcionar os pedidos de acesso à mídia);

 5.	 Eventuais petições direcionadas ao INQ 4940 deverão ser acautelados em Secretaria até que retornem da Polícia Federal;

 6.	Petições relacionadas à PET deverão ser juntadas com a correlata conclusão a esta relatoria;

 7.	No retorno dos autos  - INQ 4940 - da autoridade policial, abra-se vista à PGR das petições juntadas, em especial do agravo regimental (eDoc. 43) e do encartado no eDoc.  41 para manifestação;

 8.	Por fim, venham conclusos. 
   
Cumpra-se. Publique-se.


Brasília, 23 de outubro de 2023.




Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente